Tribunal: TJDFT
Processo: 0751102-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sob o entendimento de que a matéria veiculada no recurso não foi objeto de apreciação na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do agravo de instrumento aviado pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o conhecimento do agravo de instrumento, porque a matéria relativa à suposta existência de saldo a ser restituído pela credora fiduciária não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem. A análise desse tema por este Tribunal resultaria em indevida supressão de instância. Precedentes.
4. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se vislumbrar os requisitos previstos.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e desprovido.